Tribunal: TJDFT
Processo: 0726353-30.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2024-12-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM. TUTELA DE URGÊNCIA. AUSENTE A PROBABILIDADE DO DIREITO ALEGADO. INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. EMPRÉSTIMOS. DESCONTOS EM CONTRACHEQUE (CONSIGNADOS) E EM CONTA-CORRENTE (DÉBITO EM CONTA). PRINCÍPIO DA AUTONOMIA DA VONTADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O precedente firmado em sede de recurso repetitivo no Superior Tribunal de Justiça estabelece que são lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário, não sendo aplicável a limitação prevista no §1°, do art. 1° da Lei 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento (Tema 1085).
2. Deve ser preservado o princípio da autonomia da vontade contratual manifestado pelo consumidor, quando este contrai dívidas no exercício da capacidade contratual plena.
3. Mostram-se legítimos os descontos em conta corrente, uma vez que os gastos foram realizados de forma livre e consciente, em conformidade com cláusula expressa, e que não há limite a ser observado nos contratos com desconto em conta corrente.
4. Recurso conhecido e desprovido.